Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702113-06.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANTONIA MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos n. 0765849-81.2025.8.07.0016, deferiu em parte a antecipação de tutela para internação de paciente em leito de UTI, mas determinou que se observasse os critérios de prioridade da Secretaria de Saúde. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta “possui 75 anos de idade e encontra-se internada no HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, onde aguarda transferência para leito de UTI., e, para manutenção de sua vida, e PRECISA SER TRANSFERIDA IMEDIATAMENTE PARA LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte”. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 12h ( doze horas) sua internação em leito de UTI que atenda suas necessidades, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. É o relato do necessário. DECIDO Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada em recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, constata-se que a parte autora necessita de internação em leito de UTI, em razão da gravidade de seu estado de saúde, conforme demonstrado no relatório médico de ID 242143676. Em atenção ao pedido de disponibilização de vaga, o Complexo Regulador de Saúde do Distrito Federal (ID 242143679) informou que a parte agravante consta na lista de espera por leito de UTI, classificada com grau de prioridade 3. Nesse contexto, embora se reconheça a gravidade da situação, não há, nos autos, elementos que justifiquem a alteração da ordem de classificação, especialmente em prejuízo de outros pacientes classificados com graus de prioridade mais elevados (2, 1 e 0). Assim, à míngua de provas que demonstrem a alegada urgência em relação aos demais pacientes da mesma fila de risco, o indeferimento do pedido liminar é a medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito